Tribunal: TJES
Processo: 0024734-76.2017.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024734-76.2017.8.08.0048
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2017. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA CONSIDERAR A EMPRESA IMPETRANTE HABILITADA NO CERTAME. MANUTENÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Ao analisar a demanda a Magistrada primeva reconheceu que o ato de inabilitação da impetrante ocorreu em descompasso com as normas do edital, além de representar exacerbado e tendencioso formalismo, que muita das vezes impede a Administração de alcançar a finalidade precípua da licitação, consistente na seleção da proposta mais vantajosa, principalmente e se tratando de concorrência pública do tipo menor preço global.

2.
Impetrante foi inabilitada do certame, uma vez que a Comissão licitante entendeu que houve descumprimento do item editalício 12.4.4.1, referente à qualificação econômico-financeira - balanço patrimonial elaborado por contador com certidão de regularidade profissional vencida, e do item editalício 12.8.2, por ter apresentado certidão simplificada da junta comercial desatualizada.

3.
Entretanto, da atenta análise dos autos, é possível observar que, de fato, o ato de inabilitação da Impetrante ocorreu em descompasso com normas editalícias, revelando-se exacerbado e de tendencioso formalismo, porquanto podemos observar através das provas acostadas aos autos que restou devidamente comprovado que a empresa impetrante estava devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e documentos e das pessoas jurídicas como empresa de responsabilidade limitada – EIRELI, não comportando, portanto, a alegação de certidão desatualizada.

4.
Referente ao ponto que diz respeito à Certidão vencida do profissional contador, como bem destacado pela i. Magistrada, embora a certidão de fl. 67 estivesse, de fato, vencida, através de uma simples diligência seria possível sanar a irregularidade durante o certame, em especial, porquanto o aludido contador se encontrava devidamente registrado no órgão de classe, sem qualquer condição suspensiva das suas funções.

5.
Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter inalterada a sentença primeva, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0024734-76.2017.8.08.0048

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES

PARTE REQUERENTE: GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES EIRELI

PARTE REQUERIDA: CAMARA MUNICIPAL DE SERRA E PRESIDENTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Remessa Necessária
oriunda da
Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES
, na qual a Magistrada
a quo
verificando que a Impetrante apresentou a declaração de que estava apta a prestar os serviços objeto do procedimento licitatório de Concorrência Pública nº 007/2017, em conformidade com as exigências descritas no Edital e seus Anexos, concedeu a segurança pleiteada para confirmar a medida liminar ao seu tempo deferida, no sentido de suspender a contratação da licitante do do procedimento licitatório de Concorrência Pública nº 007/2017 e, ainda, para considerar a empresa impetrante habilitada no certame, devendo, assim, ser promovida nova sessão de abertura de envelopes.

Ao analisar a demanda a Magistrada primeva reconheceu que o ato de inabilitação da impetrante ocorreu em descompasso com as normas do edital, além de representar exacerbado e tendencioso formalismo, que muita das vezes impede a Administração de alcançar a finalidade precípua da licitação, consistente na seleção da proposta mais vantajosa, principalmente e se tratando de concorrência pública do tipo menor preço global. Segue trecho da sentença:

No caso em tela, verifico que a impetrante logrou apresentar o balanço patrimonial e os demonstrativos contábeis nos moldes como exigido no item editalício 12.4.1, referente ao último exercício social, devidamente subscrito e elaborado por Contador regularmente inscrito em seu respectivo conselho profissional.

Isso é o que revela o documento de folhas 62.

O fato de a certidão de regularidade profissional do contador se encontrar vencida à época da apresentação dos documentos de habilitação não invalida o balanço patrimonial e os demonstrativos contábeis elaborados em data pretérita segundo a legislação de regência.

Além do mais, embora vencida a certidão de folhas 62 no momento em que foi apresentado os documentos de habilitação, observo que o Contador responsável pela confecção dos documentos contábeis não estava em situação irregular junto ao seu Conselho Profissional, conforme demonstrado pela impetrante às folhas 62, fato que poderia ter sido facilmente verificado pela comissão licitante junto ao sítio eletrônico do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia/ES, à luz do disposto no § 3º do art. 43 da Lei de Licitações, senão vejamos:

Art. 43, §3 º - "É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta."

[...]

Nesse sentido, tenho como relevantes os fundamentos lançados na peça inaugural, porquanto a Comissão Licitante poderia ter constatado mediante simples diligência que o contador responsável pelo balanço patrimonial da impetrante estava em situação regular perante ao CRC-BA.

Do mesmo modo, deveria ter agido a Comissão Licitante em relação à certidão simplificada da junta comercial. Ademais, a referida certidão não constitui condição de habilitação, mas sim, de acordo com edital, requisito para participar da licitação com os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 (item editalício 12.8.2).

E o fato de na certidão ainda constar a antiga sócia da sociedade não afasta os benefícios da Lei Complementar 123/2006, eis que por meio dela é possível verificar o enquadramento da impetrante (empresa de pequeno porte), o que é suficiente para permitir os benefícios da referida norma complementar.

Pautado nestas considerações, tenho que a empresa impetrante foi inabilitada de forma indevida.

Pois bem. Com efeito, o ato discutido no presente
mandamus
decorre de processo licitatório de Concorrência Pública nº 007/2017, que tinha por objeto a elaboração de levantamento arquitetônico adequado à norma da ABNT NBR 9050 quanto à acessibilidade nas unidades de ensino, no Município de Serra.

A Impetrante foi inabilitada do certame, uma vez que a Comissão licitante entendeu que houve descumprimento do item editalício 12.4.4.1, referente à qualificação econômico-financeira - balanço patrimonial elaborado por contador com certidão de regularidade profissional vencida, e do item editalício 12.8.2, por ter apresentado certidão simplificada da junta comercial desatualizada.

Entretanto, da atenta análise dos autos, é possível observar que, de fato, o ato de inabilitação da Impetrante ocorreu em descompasso com normas editalícias, revelando-se exacerbado e de tendencioso formalismo, porquanto podemos observar através das provas acostadas aos autos que restou devidamente comprovado que a empresa impetrante estava devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e documentos e das pessoas jurídicas como empresa de responsabilidade limitada – EIRELI, não comportando, portanto, a alegação de certidão desatualizada.

Por outro lado, referente ao ponto que diz respeito à Certidão vencida do profissional contador, como bem destacado pela i. Magistrada, embora a certidão de fl. 67 estivesse, de fato, vencida, através de uma simples diligência seria possível sanar a irregularidade durante o certame, em especial, porquanto o aludido contador se encontrava devidamente registrado no órgão de classe, sem qualquer condição suspensiva das suas funções.

Desta forma, na hipótese presente, os licitantes deveriam apresentar declaração de que estavam aptos a prestar os serviços objeto do certame, em conformidade com as exigências descritas na especificação dos serviços constantes do Edital e de seus Anexos. Nesta toada, pela documentação acostada aos autos, tenho que a Impetrante comprovou a exigência editalícia, sendo ilegal o ato que a inabilitou pelas razões verificadas.

Destarte, é evidente, pois, a existência de direito líquido e certo da Impetrante, razão pela qual a confirmação da sentença que concedeu a segurança postulada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

da Remessa Necessária e mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o e. Relator, para CONFIRMAR a sentença em REMESSA NECESSÁRIA.